Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743645-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Gonçalves da Silva contra a decisão de parcial deferimento da medida de urgência nos autos 0738783-45.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão das cobranças na fatura do cartão de crédito decorrentes de “valores fraudulentos”. Eis o teor da decisão ora revista: Narra o autor que foi vítima de fraude, tendo seu cartão sido retido pelo terminal de autoatendimento e, apesar de ter comunicado ao banco réu imediatamente a situação, foram cobradas em sua fatura diversas compras não realizadas, no valor total de R$ 37.846,38 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Diz que ajuizou ação contra o banco e, mesmo após a sentença, teve seu cartão bloqueado para compras a crédito e zerado o limite disponível sob a alegação de falta de pagamento das compras fraudulentas. Requer, em tutela de urgência, o desbloqueio do cartão de crédito, com manutenção do limite de crédito anterior, bem como a cessação das cobranças e envio de faturas com valores que não correspondem aos gastos do autor. É o relatório. Decido. Registre-se a prioridade idoso. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que há prova da decisão judicial que reconheceu a inexistência do débito (ID 172223369 e ID 172225697), da cobrança indevida dos valores (ID 173213447) e do bloqueio do cartão (ID 172223371) após a sentença proferida nos autos do processo no 0736909-14.2022.8.07.0016. Ao que tudo indica, o autor pagou as faturas de forma parcial, descontando os valores indevidos, o que levou o sistema do banco a considerar que o valor da cobrança teria sido parcelado por opção do cliente, gerando, por consequência, cobranças nas próximas faturas sob a rubrica “PGTO PARCL”. (ID 172225711 - Pág. 2). Por outro lado, a priori, fica difícil identificar quais valores foram efetivamente pagos em cada fatura, mesmo porque não foram juntados os comprovantes de pagamento delas. Ademais, num juízo de cognição sumária, não se consegue apontar, individualmente, a origem de cada um desses parcelamentos e dos encargos e multa por atraso. Seja como for, o fato é que a cobrança foi feita de forma indevida, o que levou à diminuição do limite de crédito disponível ao cliente, motivo pelo qual está configurada a probabilidade do direito. Considero também presente o risco de dano, uma vez que o bloqueio do cartão impede que o autor efetue as compras do dia a dia. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao desbloqueio do cartão de crédito da parte autora, autorizando o limite do valor originalmente cobrado de forma indevida, qual seja, R$ 37.846,38 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “diante do reconhecimento judicial de que o Autor foi vítima de uma fraude e o Réu negligenciou e não tomou as devidas providências, atempadamente, aquele então deixou de pagar as faturas vindouras, com os valores das compras fraudulentas, tendo em vista não ser o responsável pelas compras de valores extremamente elevados em seu cartão de crédito”; b) “o Réu continuou cobrando pelos valores não pagos nas faturas do cartão de crédito do Autor, bem como bloqueou indevidamente o cartão de crédito do Autor, ficando ele impedido de realizar compras a crédito em todo o território nacional”; c) “ao comparecer ao Banco do Brasil (Réu), em 05/09/2023, o Autor foi informado pelo funcionário LUIZ EDUARDO que o Banco zerou o crédito do seu cartão de crédito para compras à vista ou parceladas”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que seja o Réu obrigado a cessar com as cobranças ao Autor em sua fatura de cartão de crédito dos valores fraudulentos, sendo restabelecida toda sua vida financeira ao status quo do dia da fraude sofrida, já que foi reconhecida judicialmente a fraude, bem como a negligência do Réu no caso posto”. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão do agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o autor teria sido vítima de fraude, decorrente de cobranças indevidas em seu cartão de crédito (0736909-14.2022.8.07.0016), reconhecida por meio de sentença declaratória de inexistência de débito de R$ 37.846,38, mantida em sede de apelação (acórdão 1733827 – 3a Turma Recursal); b) o autor teria realizado o pagamento das faturas do cartão de crédito de forma parcial, abstendo-se de pagar os valores que entendia por “indevidos”. No ponto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à origem dos respectivos valores lançados na fatura do cartão de crédito (se seriam provenientes da fraude já reconhecida judicialmente), e aos desdobramentos da ausência de pagamento da quantia controversa, o que deverá ser exaurido na fase instrutória do processo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de “cobrança indevida”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: (...) 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. (...) (Acórdão 1731431, 07317330520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão de eventuais descontos relativos às quantias impugnadas, bem como o impedimento de inclusão, caso necessário, do nome do agravante nos órgãos de proteção de crédito, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1242275, 07253830620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator